Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. O art. 93, IX, da CF, ao estabelecer a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucintamente, não exigiu análise pormenorizada de todas as alegações e provas. Inteligência do Tema 339 da Repercussão Geral do STF.
4. Recurso conhecido e desprovido.